Tribunal: TJMT
Processo: 0000007-18.1992.8.11.0025
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000007-18.1992.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HOSPITAL BENEFICENCIA JUINA LTDA - EPP - CNPJ: 03.106.606/0001-02 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), ANA PAULA SOKOLOVICZ DA COSTA - CPF: 053.087.321-40 (ADVOGADO), EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME - CNPJ: 24.958.654/0001-90 (APELADO), NILSON JOSE FRANCO - CPF: 313.828.780-87 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), WALERIA MACEDO ZAGO DIAS - CPF: 954.659.361-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TESES FIXADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO IAC N. 1/2018 – CUMPRIMENTO DOS PRESSUPOSTOS NO CASO CONCRETO – PRESCRIÇÃO MANTIDA – AFASTAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – ART. 921, §5o DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

1.
Inexistindo declaração expressa de suspensão do processo executivo, com a indicação do prazo correspondente, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado após o transcurso de um ano a partir da não localização de bens penhoráveis. Tese 1.2 do IAC n. 01/2018.

2. Declarada a prescrição intercorrente, deve o processo ser extinto sem ônus para as partes. Art. 921, §5o, parte final, CPC.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo
HOSPITAL BENEFICÊNCIA JUÍNA LTDA - EPP
, objetivando a anulação ou reforma da sentença que, nos autos da Execução de Título Judicial em epígrafe, promovida em face da
EMPRESA DE TRANSPORTES RIO MANSO LTDA - ME
, declarou a prescrição intercorrente para julgar o processo extinto.

A apelante sustenta que não foi intimada para tomar conhecimento da suspensão da execução, de modo que a contagem do prazo prescricional não teve início. Acrescenta que a demora na perseguição de seu crédito se deve a fatores inerentes ao mecanismo judiciário, e não à sua própria desídia, o que, de igual modo, inviabilizaria a declaração de prescrição. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da condenação em custas processuais.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O objeto recursal consiste na apuração do acerto ou equívoco da sentença que declarou a prescrição intercorrente.

A esse respeito, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Incidente de Assunção de Competência no. 1, instaurado no âmbito do REsp n. 1.604.412/SC, fixou as seguintes teses vinculantes (art. 947, §3o, CPC):

1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas

pelo

CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior

ao

de

prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se

do

fim

do

prazo

judicial

de suspensão do processo ou, inexistindo

prazo

fixado,

do

transcurso

de

um

ano

(aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980).

1.3

O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas

hipóteses

em

que o processo se encontrava suspenso na data da entrada

em

vigor

da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair

interpretação

que

viabilize o reinício ou a reabertura de prazo

prescricional

ocorridos

na

vigência

do

revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário,

que

deve

zelar

pela

sua

observância, inclusive nas hipóteses

de

declaração

de

ofício

da

prescrição intercorrente,
devendo

o

credor

ser

previamente

intimado

para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição
.

Como se infere da tese 1.2, inexistindo declaração expressa de suspensão do processo executivo, com a indicação do prazo correspondente, o prazo da prescrição intercorrente deve ser contabilizado a partir do transcurso de um ano, por aplicação analógica do art. 40, §2o da Lei de Execução Fiscal.

Logo, diversamente do que sustenta a apelante, a contagem do prazo prescricional prescinde de declaração expressa de suspensão do processo executivo ou da comunicação do credor a respeito do evento processual.

Superado esse obstáculo, o prazo ânuo deve ser contabilizado a partir da não localização de bens penhoráveis, a rigor do art. 791, III do CPC/1973 e do art. 921, III do CPC/15.

Tais pressupostos foram atendidos pelo sentenciante, que, ademais, intimou a credora para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição, em cumprimento à tese 1.4 do IAC n. 1, o que não foi cumprido pela parte interessada.

Desse modo, o juiz da causa não incorreu em qualquer equívoco na contagem do prazo prescricional, tampouco cometeu erros procedimentais, tendo, ao contrário, atuado em estrita observância às teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça.

Entretanto, o apelo merece provimento no que atine ao pedido subsidiário de afastamento das custas processuais, eis que, declarada a prescrição intercorrente, o processo deve ser extinto sem a imposição de ônus ao credor, conforme a regra prevista no art. 921, 5o do CPC:

“§ 5o O juiz, depois de ouvidas as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição no curso do processo e extingui-lo,
sem ônus para as partes
.”

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso apenas para afastar a condenação ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021